Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722382-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: NADIA MARIA DA SILVA LELIS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, sobre retorno dos autos do C. STJ com o julgamento do tema 1.016. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora